Tribunal: STJ
Processo: 1000423-42.2023.8.26.0549
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078937 - SP(2025/0405303-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M S DE A
ADVOGADO
: EDUARDO DONIZETI VILAS BOAS BERTOCCO - SP130930
AGRAVADO
: R H B P S
AGRAVADO
: K P S
AGRAVADO
: T P S
ADVOGADO
: MARCIUS MILORI - SP095112
INTERES.
: J A DA S - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM COM PARTILHA DE BENS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação legal e pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reconhecimento e dissolução de união
estável post mortem cumulada com partilha de bens, com pedidos de declaração de
regime de bens, meação e medidas correlatas. O valor da causa foi fixado em R$
100.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, revogou a
justiça gratuita e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, revogou a gratuidade de uma
coapelada e majorou honorários recursais para 11% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a revogação da justiça gratuita violou
os arts. 98 e 99 do CPC; (ii) saber se houve violação do
do CC ao
art. 1.723
não reconhecer a união estável; e (iii) saber se a negativa de juntada de escritura
pública declaratória em grau recursal contrariou o
do CPC.
art. 435
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 25132f99-5812-4f5b-a252-cd872cb6ed5d

6. A revisão da conclusão sobre a hipossuficiência econômica e a concessão da
gratuidade demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ;
7. A caracterização da união estável requer exame do conjunto probatório quanto à
convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituir família, o
que atrai igualmente a Súmula n. 7 do STJ.
8. Documentos referentes a fatos não supervenientes ou já conhecidos pela
parte não se amoldam ao permissivo do
do CPC. Incide a Súmula n. 83 do
art. 435
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: "1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ."
CF,
III,
; CPC, arts. 98, 99, 435, 85, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
11; CC, art. 1.723.
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 1.973.632/PR,
Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra
25/8/2025;
AREsp n. 2.564.127/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/8/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.628.074/SP,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Daniela
18/8/2025;
AREsp n. 2.678.479/MG,
Teixeira,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

5/5/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.744.369/SP,
8/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 25132f99-5812-4f5b-a252-cd872cb6ed5d

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 25132f99-5812-4f5b-a252-cd872cb6ed5d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078937 - SP(2025/0405303-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M S DE A
ADVOGADO
: EDUARDO DONIZETI VILAS BOAS BERTOCCO - SP130930
AGRAVADO
: R H B P S
AGRAVADO
: K P S
AGRAVADO
: T P S
ADVOGADO
: MARCIUS MILORI - SP095112
INTERES.
: J A DA S - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM COM PARTILHA DE BENS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação legal e pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reconhecimento e dissolução de união
estável post mortem cumulada com partilha de bens, com pedidos de declaração de
regime de bens, meação e medidas correlatas. O valor da causa foi fixado em R$
100.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, revogou a
justiça gratuita e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, revogou a gratuidade de uma
coapelada e majorou honorários recursais para 11% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a revogação da justiça gratuita violou
os arts. 98 e 99 do CPC; (ii) saber se houve violação do
do CC ao
art. 1.723
não reconhecer a união estável; e (iii) saber se a negativa de juntada de escritura
pública declaratória em grau recursal contrariou o
do CPC.
art. 435
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54049494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:33
Código de Controle do Documento: a878c981-7ce1-4d6c-8d0f-34df5c615ffa

6. A revisão da conclusão sobre a hipossuficiência econômica e a concessão da
gratuidade demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ;
7. A caracterização da união estável requer exame do conjunto probatório quanto à
convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituir família, o
que atrai igualmente a Súmula n. 7 do STJ.
8. Documentos referentes a fatos não supervenientes ou já conhecidos pela
parte não se amoldam ao permissivo do
do CPC. Incide a Súmula n. 83 do
art. 435
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: "1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ."
CF,
III,
; CPC, arts. 98, 99, 435, 85, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
11; CC, art. 1.723.
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 1.973.632/PR,
Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra
25/8/2025;
AREsp n. 2.564.127/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/8/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.628.074/SP,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Daniela
18/8/2025;
AREsp n. 2.678.479/MG,
Teixeira,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

5/5/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.744.369/SP,
8/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M. S. DE A.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por ausência de demonstração
de violação legal e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1.768-1.769).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.784-1.786.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Documento eletrônico VDA54049494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:33
Código de Controle do Documento: a878c981-7ce1-4d6c-8d0f-34df5c615ffa

Paulo em apelação cível nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de
união estável
cumulada com partilha de bens.
post mortem
O julgado foi assim ementado (fls. 1.702-1.703):

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. UNIÃO
ESTÁVEL “POST MORTEM”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em
Exame Ação de reconhecimento e dissolução de união estável “post mortem”
cumulada com partilha de bens, julgada improcedente. A sentença revogou a
gratuidade concedida à autora, condenando-a ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
II. Questão em Discussão Apelação cível interposta pela requerente. A questão em
discussão consiste em verificar se a apelante tem o direito de litigar sob os auspícios
da justiça gratuita; reconhecer se há nulidade da sentença pela inobservância do
princípio da identidade física do juiz; a possibilidade de juntada de documentos
novos em sede recursal; a revogação da gratuidade concedida às apeladas; e, o
reconhecimento da união estável entre a apelante e o falecido. Recurso adesivo das
requeridas. A questão em discussão consiste em afastar a intempestividade dos
documentos por elas carreados, assim reconhecida em sede de embargos de
declaração. III. Razões de Decidir Despiciendo o preparo se o apelo versar, também,
sobre a gratuidade. A gratuidade processual foi corretamente revogada. Apelante
que, instada a juntar os documentos a provar a hipossuficiência, permaneceu inerte.
Juntada com as razões recursais que não convence. Provas relevando deter
condições de arcar com os custos do processo, ainda que idosa e aposentada. A
nulidade da sentença por identidade física do juiz não se
sustenta, pois o
não reproduz tal princípio. A juntada de escritura pública
CPC/2015
de duas testemunhas acerca da união estável não se enquadra no artigo 435 do CPC,
não se tratando de prova de fatos ocorridos após os articulados. Instrução processual
já encerrada. Gratuidade deferida a uma das coapeladas revogada. A prova da união
estável é precária e não demonstra a intenção de constituir família, sendo
insuficiente para o reconhecimento da união estável. Finado e apelante que eram
primos, não se sabendo a que título conviviam sob o mesmo teto, juntamente com o
genitor da recorrente e tio do falecido, amparando-os, inclusive financeiramente.
Ausência de prova efetiva da separação de fato da esposa, com quem permaneceu
casado até o falecimento. Improvimento.
Recurso adesivo Não conhecimento Inexistência de interesse recursal, pouco
importando se a documentação carreada é intempestiva, ou não, considerando a
improcedência da ação.
IV. Dispositivo e Tese - Recurso da requerente parcialmente provido, para revogar a
gratuidade de justiça a uma das coapeladas. Recurso Adesivo das requeridas não
conhecido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade processual pode ser revogada se
não comprovada a hipossuficiência. 2. O princípio da identidade física do juiz não
se aplica no
Revogação da gratuidade deferida a uma das coapeladas. A
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54049494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:33
Código de Controle do Documento: a878c981-7ce1-4d6c-8d0f-34df5c615ffa

união estável requer prova clara da intenção de constituir família. Não
conhecimento do recurso adesivo.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.753):
Embargos de declaração - Embargos dos réus, apelantes - Alegação de
omissão - Ausência do vício indicado no acórdão embargado - Pretendido reexame
da causa - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.763):
Embargos de declaração - Embargos da autora, apelante - Alegação de
omissões - Ausência dos vícios indicados no acórdão embargado, que
expressamente apreciou as questões submetidas a julgamento - Pretendido reexame
da causa - Inadmissibilidade - Advertência acerca de sua conduta - Embargos
rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 98 e 99 do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
revogou a justiça gratuita da recorrente sem prova inequívoca da suficiência
econômica, desconsiderando a presunção relativa de hipossuficiência e adotando
critérios subjetivos e contraditórios;
b) 1.723 do Código Civil, já que o acórdão exigiu prova “inequívoca” da
intenção de constituir família, apesar de convivência pública, contínua e duradoura
por décadas, impondo ônus probatório excessivo;
c) 435 do Código de Processo Civil, pois a Corte local recusou a juntada
de escritura pública declaratória em grau recursal, destinada a contrapor alegações
e a fatos supervenientes, restringindo indevidamente o alcance do dispositivo.
Requer o provimento do recurso para que se afaste o óbice da Súmula n.
7 do STJ, se reconheça a justiça gratuita e, no mérito, se reconheça a união estável
, com a inversão da sucumbência (fls. 1.721-1.734).
post mortem
Contrarrazões às fls. 1.740-1.746.
Documento eletrônico VDA54049494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:33
Código de Controle do Documento: a878c981-7ce1-4d6c-8d0f-34df5c615ffa

É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de reconhecimento e dissolução de
união estável post mortem cumulada com partilha de bens, em que a parte autora
pleiteou o reconhecimento da união estável com o falecido, a declaração do regime
de comunhão parcial e a meação sobre bens e direitos adquiridos na convivência,
além de medidas de urgência envolvendo inventário e previdência privada. O valor
da causa foi fixado em R$ 100.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação,
revogou a justiça gratuita da autora e fixou honorários advocatícios em 10% sobre
o valor da causa (fls. 1.420-1.426).
A Corte de origem manteve a improcedência, reformando parcialmente
para revogar a gratuidade de uma das coapeladas e majorando os honorários
recursais para 11% do valor da causa (fls. 1.714-1.716).
II - Arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil
A recorrente alega violação dos arts. 98 e 99 do Código de Processo
Civil, sustentando que houve revogação indevida da gratuidade, sem elementos
robustos que infirmassem a presunção de hipossuficiência.
Entretanto, o acórdão recorrido concluiu que a parte, instada a
comprovar a hipossuficiência, permaneceu inerte e, pelos extratos e declaração de
rendimentos, detinha condições de arcar com as despesas processuais, além de
registrar patrimônio e aplicações, razão pela qual manteve a revogação da
gratuidade (fls. 1.707-1.709):

Documento eletrônico VDA54049494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:33
Código de Controle do Documento: a878c981-7ce1-4d6c-8d0f-34df5c615ffa

No que tange à gratuidade, avista-se que ela havia sido deferida a fls. 149,
tendo as apeladas impugnado tal deferimento e, por isso mesmo, a apelante foi
instada a juntar os documentos referentes ao benefício previdenciário e pensão por
morte (fls.
), quedando-se inerte, sendo, destarte, revogada a benesse por
475/475
ocasião da prolação da r. sentença. Certo é que a parte pode pleitear pela sua
concessão a qualquer tempo, assim o fazendo em sede recursal, agora juntando os
extratos bancários revelando o benefício recebido pelo INSS no valor de
R$4319,85, além de R$1088,64, do mesmo Instituto (fls.
). Ocorre que,
1502/1505
esses mesmos extratos bancários (Santander e Bradesco), indicam transferência de
valores ou para a poupança ou para outro investimento, recebendo pix no valor de
R$6000,00. Se isso não bastasse, na declaração de bens e rendimentos, nota-se que é
proprietária de imóvel, dois terrenos, dobrando, ainda, a poupança de um ano para
outro (de R$70.128,62 passou para mais de R$140.000,00 possuindo, ainda, outras
aplicações e VGBL de R$80.000,00, não podendo ser considerada hipossuficiente.

Nesse contexto, rever as conclusões do Tribunal
acerca da
a quo
presença dos requisitos para concessão de gratuidade de justiça demandaria o
necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento no sentido de
que a concessão da gratuidade da justiça necessita da demonstração da
impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de
sustento próprio ou da família.
2. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência
judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade, sendo necessária a
demonstração de elementos que evidenciem a incapacidade do requerente.
3. Hipótese em que os documentos juntados são insuficientes para respaldar a
alegada situação de vulnerabilidade financeira da parte requerente.
4. A alteração do entendimento do acórdão recorrido no tocante à
ausência de elementos comprobatórios da alteração da situação econômica
esbarra no óbice da
uma vez que o Tribunal de origem decidiu
Súmula 7/STJ,
a questão com base na realidade fático-probatória dos autos.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.973.632/PR,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025,
DJEN de
)
28/8/2025.
Documento eletrônico VDA54049494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:33
Código de Controle do Documento: a878c981-7ce1-4d6c-8d0f-34df5c615ffa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1.022 E 1.025 DO CPC AFASTADA.
INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial sob o argumento de ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
apontados e de que o acolhimento das teses recursais demandaria reexame de
matéria fático-probatória. A parte agravante sustentou o cumprimento dos
pressupostos de admissibilidade recursal. A parte agravada, intimada nos termos do
§ 3o, do CPC, manifestou-se pela manutenção da decisão. II. QUESTÃO
art. 1.042,
EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido
incorreu em negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 1.022 e 1.025
do CPC; (ii) determinar se os dispositivos legais apontados foram devidamente
prequestionados; (iii) avaliar se o exame da matéria implicaria reexame de provas,
vedado pela Súmula 7 do STJ; e (iv) analisar se restou caracterizada divergência
jurisprudencial apta a autorizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
III, da
III. RAZÕES DE DECIDIR
art. 105,
CF/88.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
enfrenta, de forma suficiente e motivada, os pontos relevantes da controvérsia, ainda
que contrariamente ao interesse da parte, nos termos da jurisprudência consolidada
(AgInt no
AgInt no
.
AREsp 2.441.987/DF;
REsp 1.899.000/SP) 4. A pretensão
recursal demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, especialmente
e à
no que tange à configuração da hipossuficiência econômica do recorrente
análise da prescrição,
5. Ainda que
o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.

demonstrada a divergência, sua análise é inviável quando fundada em premissas
fáticas, segundo jurisprudência consolidada (REsp 1.888.242/PR;
AgInt no
.6. A jurisprudência do STJ admite que a
AREsp 2.662.008/BA)
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser
afastada diante de elementos concretos, sem que isso configure ofensa à legislação
federal (AgInt no
.
AREsp 2.793.250/SP)
IV. DISPOSITIVO7. Agravo não conhecido. (AREsp n. 2.564.127/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
)
22/8/2025.

III -
do Código Civil
Art. 1.723
Documento eletrônico VDA54049494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:33
Código de Controle do Documento: a878c981-7ce1-4d6c-8d0f-34df5c615ffa

A recorrente afirma violação do
do Código Civil, porquanto a
art. 1.723
Corte local exigiu prova “inequívoca” da intenção de constituir família, apesar do
conjunto probatório sobre convivência prolongada, pública e contínua.
Ocorre que o acórdão recorrido assentou que a prova da união estável
era “precária”, ausente demonstração do elemento subjetivo de intenção de
constituir família, e apontou circunstâncias fáticas e testemunhais que revelaram
convivência não exclusiva e manutenção do estado civil de casado até o óbito do
(fls. 1.712-1.714):
de cujus

“In casu”, a tese da apelante é que manteve união estável com o finado de
1984 até 14 de março de 2023, data do óbito, mas não restou clara, justamente, a
intenção do finado em constituir família com a recorrente. Há, ainda, uma
peculiaridade no presente caso, qual seja, o falecido e a apelante eram primos e,
segundo as apeladas, ele permaneceria muito tempo em Santa Rosa do Viterbo,
hospedando- se na casa dos tios, pais da apelante que com eles residia, deles
cuidando, inclusive financeiramente, justificando, assim, as inúmeras coincidências
de endereço, não obstante despiciendo esse requisito para o reconhecimento da
união estável. As testemunhas da apelante afirmaram que o falecido laborava
durante a semana em outra cidade e, aos finais de semana, permanecia na casa da
apelante e também foram categóricos em relatar a existência de um relacionamento,
na ótica deles, de “marido e mulher”. Aliás, a testemunha F. J. S., amigo de infância
do falecido, relatou que, não obstante a amizade de longa data, o finado era
reservado e pouco comentava sobre a vida privada, tanto assim que, indagado pelo
juízo acerca de eventual parentesco entre a apelante e o falecido, disse desconhecer
esse fato. As testemunhas das apeladas, por seu turno, desconheciam a apelante, já
que sempre viam o falecido com a esposa, certo que a veterinária dos cachorros do
então casal afirmou que atuou profissionalmente de 1999 até 2017 e quem pagava
os honorários era o finado e, por ser seu marido amigo do falecido, frequentavam a
sua casa dos familiares do esposo, reportando que, em 2018 a coapelada R. (esposa)
e também o falecido, ficaram muito doentes, recebendo essa notícia da filha do casal
que, inclusive, pediu para essa testemunha ficar com o animal até que fossem feitos
os arranjos acerca dos genitores e, após três meses , soube que a mãe seria cuidada
pelos familiares maternos em São Carlos e o pai, pelos familiares paternos em
Santa Rosa do Viterbo, certo que as outras duas testemunhas, igualmente,
ratificaram a tese de que R. e J. nunca se separaram, sendo que uma delas,
“designer” de joias foi procurada pelo finado que lhe pediu a confecção de um anel
para presentear a esposa para comemorar as “bodas de prata”, dele recebendo o
pagamento respectivo. Assim, as testemunhas apenas reproduziram o que
percebiam, ou seja, as da apelante, que vivia em união estável com o falecido e as
Documento eletrônico VDA54049494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:33
Código de Controle do Documento: a878c981-7ce1-4d6c-8d0f-34df5c615ffa

das apeladas, que o casamento nunca foi rompido. Diante dessa circunstância, como
bem mencionado pela r. sentença, a prova é “precária” e não prova a alegada união
estável. As fotografias, muitas delas em reuniões sociais, por si sós, igualmente, não
provam a união estável e, apenas para argumentar, poderia se ventilar, se
relacionamento houve para além do parentesco, eventual simultaneidade, uma vez
não provada a separação de fato do cônjuge. Como sabido, a dita simultaneidade da
relação conjugal com a apelante não pode ser alçada ao “status” de união estável, já
que o finado, frise-se, nunca teve a intenção de romper o matrimônio ao que tudo
indica, falecendo no estado civil de casado.

A pretensão da parte de que seja reconhecida a união estável com o
falecido esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, visto que seria necessário o
reexame do conjunto-probatório dos autos para fins de se identificarem os
requisitos da união, como convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo
de constituir família. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO
ESTÁVEL.
PROVA
TESTEMUNHAL
INSUFICIENTE.
IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS DE
SÚMULA 83/STJ.
ORIGEM. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA 7 DO STJ. DIREITO
REAL DE HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA
TITULARIDADE
DO
DOMÍNIO.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
DO
SÚMULA 83/STJ.
ART. 434
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTO
CPC/2015.
COM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior afirma que, "para que se
configure a união estável, é imprescindível, na forma do
caput e § 1o,
art. 1.723,
do
que haja convivência pública, contínua e estabelecida com o
CC/2002,
objetivo de constituição de família, bem como que não estejam presentes os
impedimentos ao casamento elencados no
do
" (
art. 1.521
CC/2002
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
REsp 1.974.218/AL,
julgado em
DJe de
.
8/11/2022,
11/11/2022)
3. No caso, a Corte de origem consignou inexistirem provas de
convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de
Documento eletrônico VDA54049494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:33
Código de Controle do Documento: a878c981-7ce1-4d6c-8d0f-34df5c615ffa

constituição de família, tendo a recorrente firmado relação apenas de namoro
com o de cujus. Incide, portanto, à hipótese vertente o óbice da Súmula 7 do
STJ.
[...]
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.628.074/SP,
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM.
RECONHECIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS DO
DO CC. JULGAMENTO FUNDADO EM
ART. 1.723
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA DO ARTIGO 1026 DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA NATUREZA PROTELATÓRIA DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por F. C. R. contra decisão que não conheceu de
recurso especial fundado na alínea a do
III, da
em face de
art. 105,
CF/1988,
acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que confirmou sentença declaratória
de inexistência de união estável post mortem, por ausência de comprovação dos
requisitos legais. A recorrente alegava vício na prestação jurisdicional e defendia
que o conjunto probatório dos autos evidenciaria a convivência more uxorio com o
falecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de fundamentação quanto à apreciação de provas
documentais e testemunhais; (ii) definir se o acórdão recorrido violou o art. 1.723
do Código Civil ao afastar o reconhecimento da união estável com base na análise
das provas; e (iii) determinar se é possível, em recurso especial, revisar o acervo
probatório para requalificar a relação como união estável. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido enfrenta adequadamente os elementos relevantes da controvérsia e motiva
sua decisão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte recorrente.
4. A caracterização da união estável exige a demonstração de convivência
pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, nos termos
do
do Código Civil.
art. 1.723
5. O tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que a
relação entre a recorrente e o falecido não evidenciava os requisitos da união
estável, tratando-se de namoro qualificado, e fundamentou sua decisão com
base em elementos objetivos.
6. A pretensão recursal de reconhecimento da união estável requer
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54049494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:33
Código de Controle do Documento: a878c981-7ce1-4d6c-8d0f-34df5c615ffa

7. A interposição do agravo interno não se revela protelatória, afastando-se a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
conforme
art. 1.026,
CPC/2015,
jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.678.479/MG,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
5/5/2025,
8/5/2025.
)

IV -
do Código de Processo Civil
Art. 435
A parte alega que houve negativa indevida à juntada de escritura pública
declaratória em grau recursal, destinada a contrapor alegações e fatos
supervenientes, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 435
Todavia, o acórdão recorrido registrou que as declarações por escritura
pública foram produzidas após a sentença e não se amoldavam ao permissivo
legal, pois não cuidavam de fatos posteriores aos articulados, caracterizando
verdadeira produção de prova após o encerramento da instrução (fl. 1.711):

Quanto à juntada de documentos novos, nos termos do artigo 435 do CPC, no
caso, cuidam-se de duas declarações lavradas mediante escritura pública, após a
prolação da r. sentença (fls.
), no afã de comprovar a união estável.
1529/1532
Ocorre que, aludido artigo dispõe, “in verbis”: “Art. 435. É lícito às partes, em
qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram
produzidos nos autos”. A juntada dessa documentação nesta fase recursal, no caso,
não se amolda ao quanto disposto no artigo supramencionado, cuidando-se de
verdadeira produção de provas após o encerramento da instrução processual e tal
intuito está ventilado nas razões recursais, alertando que assim agiu para
complementar “o panorama probatório produzido pela recorrente, que, por conta das
restrições quanto ao número de testemunhas para cada fato, não permitiu fossem
ouvidas outras testemunhas” (fls. 1463). Noutro dizer, junta duas declarações de
testemunhas que não puderam ser ouvidas em audiência, quando já encerrada a
instrução processual, frise-se, não podendo ser apreciadas.

Ao assim decidir, verifica-se que a Corte estadual está em sintonia com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que o documento novo deve ser aquele que se
Documento eletrônico VDA54049494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:33
Código de Controle do Documento: a878c981-7ce1-4d6c-8d0f-34df5c615ffa

refere a fatos supervenientes ou que não eram conhecidos pela parte, o que não é o
caso, pois as declarações tentavam, em verdade, complementar a prova dos autos,
fase já encerrada. Assim, é caso de incidência da Súmula n. 83 do STJ.
A propósito:

DIREITO EMPRESARIAL E MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS AS RAZÕES
CPC/2015.
RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
DO
DECISÃO DE
ART. 435
CPC/2015.
ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
CONCORRÊNCIA DESLEAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA 83/STJ.
VIOLAÇÃO AO TRADE DRESS NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE
PROVA DE CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o documento
novo a que faz referência o
do CPC é aquele que surge de fatos
art. 435
supervenientes ao ajuizamento da ação ou que somente tenha sido conhecido
pela parte em momento posterior.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu que os documentos juntados
pela apelante após as razões recursais não devem ser conhecidos, porquanto
não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do estabelecido
pelo
do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data
art. 435
pretérita. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A proteção ao trade dress, embora não expressamente prevista na
legislação, encontra respaldo na repressão à concorrência desleal.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, para a caracterização da concorrência
desleal mediante a reprodução do conjunto-imagem (trade dress) de produto
comercializado por outra empresa, é necessário comprovar que a reprodução é capaz
de confundir o consumidor.
5. O Tribunal de Justiça consignou, diante da análise da prova pericial e dos
elementos fáticos existentes nos autos, não estar caracterizada a concorrência
desleal, pois embora autor e réu atuem no mesmo ramo de atividade, qual seja,
fornecimento de medicamentos, o trade dress exposto pela recorrida conta com uma
larga faixa da cor cinza, acrescida de uma larga faixa da cor amarela no caso do
medicamento genérico, inexistentes no conjunto-imagem da recorrente, além de
serem os produtos oferecidos em embalagens de tamanhos diferentes. Assim,
concluiu que, de fato, a visão global das embalagens dos fármacos é distinta,
tornando-as particular aos olhos do consumidor.
6. Na espécie, pelo que se depree nde das balizas fáticas delineadas no v.
acórdão recorrido, não se constata a originalidade do conjunto-imagem utilizado
Documento eletrônico VDA54049494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:33
Código de Controle do Documento: a878c981-7ce1-4d6c-8d0f-34df5c615ffa

pela autora da ação, nem a confusão mercadológica alegada. Incidente, portanto, o
óbice da Súmula 83/STJ.
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.744.369/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
15/9/2025.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO
ESTÁVEL.
PROVA
TESTEMUNHAL
INSUFICIENTE.
IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS DE
SÚMULA 83/STJ.
ORIGEM. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA 7 DO STJ. DIREITO
REAL DE HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA
TITULARIDADE
DO
DOMÍNIO.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
DO
SÚMULA 83/STJ.
ART. 434
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTO
CPC/2015.
COM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
[...]
5. "A regra prevista no
do
(art. 434 do
,
art. 396
CPC/73
CPC/2015)
segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os
documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode
ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos,
ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido
conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do
do
art. 397
CPC/73
(art. 435 do
" (AgInt no
Rel. Ministro RAUL
CPC/2015)
AREsp 1.734.438/RJ,
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
15/03/2021,
07/04/2021)
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.628.074/SP,
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA54049494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:33
Código de Controle do Documento: a878c981-7ce1-4d6c-8d0f-34df5c615ffa

É o voto.
Documento eletrônico VDA54049494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:33
Código de Controle do Documento: a878c981-7ce1-4d6c-8d0f-34df5c615ffa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.078.937 / SP
Número Registro: 2025/0405303-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006723920258260549 10004234220238260549 6723920258260549
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M S DE A
ADVOGADO : EDUARDO DONIZETI VILAS BOAS BERTOCCO - SP130930
AGRAVADO
: R H B P S
AGRAVADO
: K P S
AGRAVADO
: T P S
ADVOGADO : MARCIUS MILORI - SP095112
INTERES.
: J A DA S - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:07
Código de Controle do Documento: 3fcfedc7-3987-4e2b-96ad-629bcaa462a2

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:07
Código de Controle do Documento: 3fcfedc7-3987-4e2b-96ad-629bcaa462a2